Tribunal: TJES
Processo: 5001458-60.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001458-60.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCIANE CLAUDINO JORGE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Insurge-se a recorrente contra a sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais à autora.

Hipótese dos autos de atraso de voo superior a 06 (seis) horas que ocasionou a falta da autora no primeiro dia de curso a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Em seu recurso, a recorrente alega caso fortuito e, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

No que pertine à falha na prestação do serviço, está devidamente comprovada, haja vista que a necessidade de manutenção dos equipamentos de voo, ainda que extraordinária, é risco inerente à atividade desempenhada pela ré, constituindo fortuito interno, que não se presta a afastar a responsabilidade da empresa aérea.

Outrossim, inconteste que a autora, em razão do atraso, perdeu o primeiro dia de curso.

Nesse passo, o atraso do voo adquirido pela mesma acarretou atraso superior ao limite de 4 horas para realocação, previsto pela ANAC na Resolução nº 400.

Logo, correta a sentença quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos à autora pela recorrente superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização.

No que tange o quantum indenizatório arbitrado, entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso em concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Vencida, arcará a recorrente com as custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.